Tribunal: TJPA
Processo: 0809656-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809656-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

AGRAVADO: MARIA JOSE LIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO PERMITIDO APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA FAVORÁVEL A PARTE.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0809656-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4582019

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 4582019, nos autos do Cumprimento Provisório, a qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão do Juízo de piso que determinou que o executado efetue o depósito do valor das astreintes em juízo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Insurgindo-se contra a decisão dos embargos, o agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno, a impossibilidade de execução provisória de astreintes, uma vez que somente é possível a sua exigibilidade após sentença transitada em julgado.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Houve apresentação de contrarrazões (ID

5062942).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, verifico que
é relevante considerar que o art. 537, §3º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de execução provisória de astreinte, que deve ser depositada em Juízo, contudo, ao contrário do que afirma o Agravante o seu levantamento somente é permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável a parte e transitada em julgado, senão vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. [grifei]

Deste modo, entendo plenamente possível a execução provisória no caso em tela, uma vez que a astreinte foi fixada para efeito de coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto, devendo ser cumprida a decisão proferida pelo Juízo de piso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
ASTREINTES
. NULIDADE DA
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA
DE
ASTREINTES
POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (ART. 520 DO CPC). ADEMAIS,
HÁ PREVISÃO ESPECÍFICA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA
DE
ASTREINTES
, A TEOR DO ART. 537, § 3º, CONDICIONANDO-SE APENAS O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CONSOANTE O ENUNCIADO DA SÚMULA 410 DO STJ: A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NESSE CONTEXTO, A INTIMAÇÃO PESSOAL É PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA A EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA, NÃO BASTANDO PARA TANTO A INTIMAÇÃO POR MEIO DO PROCURADOR. ISSO PORQUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER É PESSOAL, DEVENDO SER CUMPRIDA PELA PARTE, CABENDO AO ADVOGADO APENAS IMPULSIONAR O PROCESSO. RECONHECIDA A NULIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, IMPÕE-SE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA
, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50845892920208217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 26-05-2021) [grifei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DESCUMPRIDA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE, VEDADA APENAS A ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 537, §3º DO CPC – MULTA DIÁRIA REDUZIDA PELO JUÍZO A QUO A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E À RESISTÊNCIA OPOSTA PELO RÉU AO CUMPRIMENTO DA ORDEM – VALOR DA MULTA MANTIDO – AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEDUZIDOS ANTERIORMENTE AO TÉRMINO DO PRAZO CONCEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232778-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTE POSSIBILIDADE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO.
1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Tribunal analisar fatos e provas não submetidos à apreciação do Magistrado a quo , sob pena de supressão de instância. 2.
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Inteligência do art. 573, § 3º, do CPC/15
. 3. Antes de realizado o bloqueio por meio eletrônico dos valores oriundos do descumprimento da liminar, a parte executada deve ser intimada para realizar o pagamento espontâneo, em observância o disposto no artigo 523, do CPC/15. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012636, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Sendo assim, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021